Tribunal: TJDFT
Processo: 0728288-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728288-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0707965-81.2021.8.07.0001, em que contende com NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. De acordo com a decisão agravada, foi indeferido o pedido de inversão do ônus probatório (ID 100917458): “Não foram suscitadas preliminares na contestação e não verifico a ausência de pressupostos processuais. A partir das teses apresentadas pelas partes, identifiquei um ponto controvertido que pode demandar novas provas para ser esclarecido: o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela ré e os danos verificados nos equipamentos dos segurados. A sub-rogação ocorrida em favor da Seguradora envolve também o regime jurídico do CDC. Contudo, o ônus da prova é da autora e não vislumbro razão para determinar a inversão, porque ausentes os requisitos do artigo 6°, VIII, do referido Código. A Seguradora não é hipossuficiente em relação às informações necessárias para a produção de provas. Ao contrário, a inversão implicaria a imposição de ônus de prova diabólica para a ré, pois, certamente, não tem acesso aos equipamentos e peças danificadas por ocasião do sinistro. Também não vejo verossimilhança na tese da Seguradora. O documento (laudo) id 85995042 – p. 5 (segurado Alisson) afirma que a “placa lógica apresenta intermitência decorrente de dano causado por descarga elétrica” e sugere como solução "verificação da causa da descarga elétrica". Não se sabe qual é a qualificação técnica do subscritor e a “verificação da causa da descarga elétrica” indica que a conclusão pode ter se baseado em mera conjetura. O documento (ordem de serviço) id 85995044, p. 4 (segurado Edson), elaborado por um suposto “técnico”, afirma que o dano nos equipamentos se deve a “sobrecarga elétrica”, mas não esclarece a origem. Não se sabe se ouve oscilação do fornecimento de energia, descarga atmosférica ou outras causas. Portanto, os defeitos verificados nos aparelhos dos segurados podem ter várias origens. Sobre isso, destaco os seguintes trechos do voto do Desembargador James Eduardo Oliveira no acórdão n° 1.260.204 (Dje 05/08/2020), em demanda muito semelhante a esta, envolvendo a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (agravante) e a CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. (agravada): “De outra borda, não é verossímil a alegação de que os danos cobertos pelo seguro provieram de defeito no fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a variedade de causas para o evento, o que, por si só, deslegitima a inversão do ônus da prova” (...) “Fosse possível acolher a argumentação da Agravante, a inversão do ônus da prova, que tem feição claramente excepcional, seria regra nas ações indenizatórias intentadas contra a Agravada.” Além disso, conforme esclarecido pela ré e indicado pelos seus sistemas, não houve qualquer irregularidade no fornecimento de energia elétrica nas regiões dos segurados nas datas em que teriam ocorrido os sinistros. Indefiro a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à autora demonstrar o nexo de causalidade, concedo-lhe o prazo de 15 dias para esclarecer se deseja produzir mais alguma prova.” Em seu agravo, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo para que se suspenda a decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão. Afirma que o prosseguimento do feito sem a concessão do efeito suspensivo poderá acarretar grave lesão ao processo e também a agravante, isto porque, a agravada, em que pese seu dever de produzir provas de suas alegações nos termos do art. 373, II, CPC, não comprovou nos autos através de documentos robustos, cabais e autenticados pela ANEEL, a regularidade do serviço prestado e tampouco que adotou todos os meios de proteção de sua rede. Afirma que, embora não haja hipossuficiência financeira, há hipossuficiência técnica de modo que a Agravada tem melhores condições de demonstrar a correta e adequada prestação do serviço de energia elétrica sem oscilações ou anomalias. Assevera que, diante da peculiaridade da causa, é inconteste a aplicação da lei consumerista, haja vista, que a seguradora é sub-rogada, em todos os direitos, privilégios e garantias da relação primitiva (346,349 do C.C. e Súmula 188 STF). Argumenta que não só impossibilidade, mais a excessiva dificuldade da apelante em cumprir como ônus da prova, haja vista, ser irrefutável sua hipossuficiência técnica, pois a mesma possui como seu ramo de atividade a operação e comercialização de seguros, de forma que, a hipossuficiência da demandante fica caracterizada, não pelo poder econômico, mas pelo nível de informação que dispõe para proteger adequadamente seus interesses, o que a carreta a facilitação da defesa de seus direitos. Alega que é notório que entre as partes, quem tem a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário é a concessionária, haja vista que mantendo o monopólio na distribuição de energia é a única capaz de comprovar que não houve oscilações, picos de tensão e/ou sobre carga de energia nas unidades consumidoras, sendo a única capaz de investigar sua rede de distribuição e trazer aos autos contraprova nos termos do art. 373, II, CPC. Assevera que a responsabilidade da agravada é objetiva e, sendo assim, compete a ela o ônus da provado fato extintivo, ou seja, da demonstração da excludente de responsabilidade civil. Afirma que versando o caso concreto sobre demanda indenizatória lastreada em falha na prestação de serviço – sobretenção, oscilação no fornecimento de energia elétrica que causou danos materiais ao consumidor -, a distribuição do ônus da prova inverte-se de maneira automática (ope legis), tornando prescindível o atendimento às condicionantes do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. É o breve relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi instruído com o preparo (ID 28702361). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de danos, em que a autora informa que é seguradora de renome no mercado nacional, sendo que a através de relação securitária, obrigou-se a garantir os interesses de seus segurados contra riscos oriundos de danos elétricos. Afirma que as unidades consumidoras garantidas sofreram danos decorrentes de distúrbios elétricos causados pela falha na prestação de serviço de distribuição pela ré, ora agravada. Ao fim, pede a condenação da ré, ao pagamento de R$ 13.471,07. Com efeito, de acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o). Segundo esclarecedora doutrina: “Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade de discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional.” (Didier Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, v. 2, p. 128) A distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser adotada quando houver claro e insuperável obstáculo à produção da prova, segundo a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a agravada (ANEEL), de fato, possui melhores condições para demonstrar, mediante provas, a ocorrência ou não de falhas na prestação dos serviços elétricos. Neste ponto exclusivamente, recai sobre a concessionária de energia elétrica o ônus da demonstração da inocorrência de falhas nos dias dos sinistros indicados na inicial. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a inversão do ônus da prova é cabível quando a parte tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. ART. 373, §1o, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. FACILIDADE NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE. [...]2. É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC, a critério do julgador (inversão ope judicis), quando a parte, que a princípio possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC. [...]” (07037385620188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2018) Assim, neste instante processual, estão presentes os pressupostos legais para a inversão da prova pretendida, porquanto estão preenchidos os requisitos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Forte nessas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a inversão do ônus da prova, no caso dos autos, em relação à ocorrência ou não de falhas na prestação dos serviços elétricos. Comunique-se a interposição ao Juízo da origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 1o de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator